Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001527-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALEX FERREIRA - CPF: 616.206.531-68 (APELADO), JOAO DEVINO DE BRITO JUNIOR - CPF: 034.706.111-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando procedente a ação anulatória e declarando nulo o débito fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado".

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008; CTN, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1417155, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado no Tema 1.282 da Repercussão Geral; STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 15.3.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.
1001527-24.2024.8.11.0041
ajuizada por
ALEX FERREIRA
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulos os débitos referentes à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio), constantes nas CDAs n. 2018755453, 2018926105, 2020376759 e 2017509352, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a decisão contrariaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 de repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança de taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos Corpos de Bombeiros.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id.
324073388
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1001527-24.2024.8.11.0041 ajuizada por
ALEX FERREIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulos os débitos referentes à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio), constantes nas CDAs n. 2018755453, 2018926105, 2020376759 e 2017509352, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É certo que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática de repercussão geral, havia firmado tese contrária à cobrança de taxa para custeio de serviços de combate a incêndio, por considerá-los genéricos e indivisíveis.

Tal entendimento serviu de base para diversos julgamentos posteriores, como o RE 1.179.245
AgR-EDv
, de relatoria da Min.
Cármen
Lúcia (
DJe
de 23.3.2021), em que a Suprema Corte reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
e também
a ADI 2908, com decisão que declarou inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe.

Contudo, em julgamento recente do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral,
a questão foi revisitada, ocasião em que se firmou a tese de que
"
são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
".

No voto proferido pelo e. Relator no
Leading Case
, ressaltou-se que os serviços de combate a incêndio, serviços de busca, salvamento e resgate “
podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”, conforme o artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Sob essa ótica,
a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

A partir dessas premissas
, se não há ilegalidade na cobrança da TACIN,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência, que deverá ser suportado pela parte autora na ação originária, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025